Tribunal: STF
Processo: Rcl 72802
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.